Tribunal: TCU
Processo: 020.535/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1968/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Terezinha de Jesus Aquino Mota Cruz (peças 72-75) em face do Acórdão 3536/2019-TCU-Primeira Câmara ; retificar, por inexatidão material, o item 9.4 do referido acórdão para que onde se lê "...condenando-as ao pagamento das quantias a seguir especificadas...", leia-se "...condenando-as, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas..."; e em dar ciência deste acórdão à recorrente, juntamente com a instrução (peça 76), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.535/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Irene de Oliveira Soares (XXX.333.451-XX); Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA (06.138.366/0001-08); Terezinha de Jesus Aquino Mota Cruz (XXX.457.003-XX) 1.2. Recorrente: Terezinha de Jesus Aquino Mota Cruz (XXX.457.003-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Marcos Antonio Rodrigues Mendes (14.347/OAB-MA) e outros, representando Terezinha de Jesus Aquino Mota Cruz; Ilan Kelson de Mendonca Castro (8063/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA; Thiago Soares Penha (13.268/OAB-MA), representando Irene de Oliveira Soares. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.